Tribunal: STF
Processo: HC 190912
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por André Ricardo Bispo Lima, em favor de Jucinaldo Alves de Oliveira Junior, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 607.526/PI.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPI postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 3, p. 3)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi obstado por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Postula, ainda, a extensão dos efeitos do habeas corpus concedido na origem ao corréu Willian Bonner.
    Por fim, alega excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente encontra-se detido desde outubro de 2019 e a denúncia apenas foi recebida em fevereiro de 2020.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 607.526/PI.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, verifico constrangimento ilegal apto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado sob os seguintes fundamentos:
    “4.3. ERMESON DE SOUSA RIBEIRO, VULGO MAGUIM E JUCINALDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
    De acordo com as investigações, o nacional EMERSON DE SOUSA RIBEIRO é natural de Imperatriz-MA, este foi preso em flagrante delito enquanto conduzia um veiculo roubado – RENAULT SANDERO – ANO 2012 - PLACA OUD7776 – CHASSI 93YBSR7RHCJ327424 – COR VERMELHA, no dia 02 de outubro de 2018, respondendo pelo processo n° 0006367-06.2018.8.18.0140, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Teresina, por Receptação do mencionado veículo.
    Após a interceptação do terminal telefônico de ERMESON no início da investigação, foram geradas várias informações relevantes enquanto esteve ativo, informações estas acostadas às fls. 22-61 do Auto Circunstanciado n° 0169/DINT/2019, apontando outros alvos como RENEE NOBREGA (telefone (86)99574-8742) e CARLOS ADRIANO, vulgo PINGUIM (telefone (86)99475-7587) e AIDERLAN SILVA
    DO NASCIMENTO (telefone (86)99421-2742). Além destes, ERMESON mantém intensa atividade criminosa com outros interlocutores, participando diretamente dos roubos de carros (áudio do dia 24.09.2018, as 09h39min), bem como providenciado para que os mesmos fique em locais “guardados” (como em um áudio com AIDERLAN, datado do dia 21.09.2018, as 12h39min).
    Conforme os diálogos captados pela interceptação telefônica, destacou o Delegado de Polícia:
    ‘Em conversa datada do dia 24.09.2018, ERMESON fala com o indivíduo identificado posteriormente como JUNIOR, que possivelmente é JUCINALDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (fls. 69 a 74 do Auto Circunstanciado 0169/2019, inclusive dado cadastral), onde claramente se percebe a função de “negociador” de veículos nitidamente roubos, pois no diálogo falam de um veículo FIAT/STRADA, duas portas, que custaria R$1.500,00, valor este praticado apenas quando se fala em veículos roubados, sem qualquer adulteração. Logo em seguida ERMERSON fala para JUNIOR que a Polícia estava com o veículo na Avenha Boa Esperança.
    Faz-se necessário citar ainda que há um áudio captado durante a interceptação telefônica em que EMERSON, vulgo MAGUIM(áudio do dia 25.09.2018, as 06h36min), está em posse do veiculo FORD/KA SE 1.0 HÁ – PLACA PIH3484 – COR BRANCA também roubado, em que o mesmo afirma que foi perseguido por policiais militares após passar na Central de Flagrantes de Teresina e que durante a fuga bateu o veiculo no meio fio e o abandonou na zona sul desta capital, somente tendo conseguido fugir dos policiais militares porque pulou diversos muros próximos ao local em que deixara o veiculo roubado. Vale ressaltar que nessa ocasião, EMERSON, vulgo MAGUIM foi ate a CENTRAL DE FLAGRANTES DE TERESINA, para “saber o que acontecia” pois Alex Fabiano Jaques Filho, Artur Alencar do Nascimento e Rennê Nóbrega de Queiroz Campelo haviam sido presos em flagrante na zona leste da capital e encaminhados a CUF (vide reportagem em 1.4) momento em que o veiculo utilizado por MAGUIM foi reconhecido por PM’S como sendo um FORD KA BRANCO roubado a poucos dias, o que ocasional a perseguição ao veiculo suspeito e posteriormente constatou-se que o mesmo tratava-se de um veiculo roubado. (APF01903/2018).
    Ainda sobre JUCINALDO, consta das fls. 69 a 74, algumas relevâncias, principalmente voltada para execução de roubos, em especial os áudios datados do dia 24.10.2018, as 14h05min e 01.11.2018, as 21h43min’.
    Percebe-se pelo diálogo que Jucinaldo não só tem conhecimento das atividades criminosas desenvolvidas por Ermeson, como o auxilia em tais atividades, que consistem na receptação, adulteração e negociação de veículos furtados/roubados. 
    Pela análise dos diálogos, há indícios de envolvimento do representado em possível associação criminosa com a pessoa de Ermeson.
    Além dos mencionados áudios, diversas outras conversas estão expostas no mencionado Auto Circunstanciado, que demonstram claramente que ERMESON DE SOUSA RIBEIRO, que é um dos membros da Organização que não se encontra preso, é o responsável tanto pela execução dos roubos, visto que trata sobre “roubar” em seu áudios, bem como providencia a guarda dos veículos roubados e os negocia com terceiros interessados.
    Vislumbro a presença dos pressupostos da prisão cautelar ante os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, colacionados pela autoridade policial, através dos diálogos interceptados entre os interlocutores, satisfazendo assim o requisito do artigo 312 do CPP.
    Pela análise dos diálogos, percebe-se a reiteração delitiva do representado, que tem no meio criminoso, um modo de vida. Na linha de que o risco de reiteração delituosa constitui motivação idônea da prisão preventiva, ficou demonstrada nos autos a necessidade da prisão preventiva do representado para garantia da ordem pública, pois há indícios de que o investigado vem cometendo os delitos de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor de maneira reiterada, bem como integra organização criminosa voltada para tal fim”. (eDOC 3, p. 63-65)
    Ora, a decisão da prisão diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 
    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 
    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 
    Não se pode olvidar que o paciente é primário e não possui antecedentes, além de não ter ficado claro sua participação dentro da organização criminosa.
    Ressalto, ainda, desproporcionalidade entre a prisão preventiva do paciente com a liberdade provisória concedida pelo TJPI ao corréu Willian Bonner, que possuía função significativa dentro da aludida organização. (eDOC 3, p. 70)
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 
    Ante os fundamentos expostos, concedo a ordem do presente writ a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior (Proc n. 0007018-04.2019.8.18.0140), se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV). 
    Comunique-se com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente